Tribunal: TJDFT
Processo: 0721010-05.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. BURACO NA PISTA. NEGLIGÊNCIA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Trata-se de recursos inominados interpostos em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a NOVACAP como responsável principal, e o Distrito Federal, como responsável subsidiário, a pagar à parte autora a quantia de R$ 1.808,00 (um mil oitocentos e oito reais), a título de indenização por danos materiais.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação dos réus a lhe pagarem o valor de R$ 1.808,00, a título de danos materiais e a quantia de R$ 5.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que, em 09/03/2024, trafegava com seu veículo pela QNM 40, conjunto M, por volta das 23h, oportunidade em que caiu violentamente em um buraco na via. Destacou que o incidente resultou na ruptura do pneu e causou o empeno da bieleta estabilizadora da roda dianteira. Discorreu que suportou danos em seu veículo no valor de R$ 1.808,00. Argumentou que a iluminação no local era de baixa qualidade, contribuindo para a ocorrência do acidente.
3. Recursos tempestivos e adequados à espécie. Recurso do Distrito Federal isento de preparo. Recurso da NOVACAP com preparo regular (ID 61558980 e 61558981). Ofertadas contrarrazões (ID 61558990).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de legitimidade passiva e na presença dos requisitos que ensejam a responsabilidade civil do estado por omissão.
5. Em suas razões recursais, o Distrito Federal suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que é de responsabilidade da NOVACAP a manutenção das vias públicas. Aduz que sua responsabilidade seria no máximo subsidiária. No mérito, alega a inexistência de nexo de causalidade entre a conduta omissiva e os danos suportados pelo autor. Afirma que não há comprovação de que o acidente decorreu do buraco na pista ou mesmo de conduta culposa do Poder Público por omissão na conservação da via. Defende que o autor violou o dever de cautela acerca da existência de buracos na pista asfáltica e concorreu para o evento danoso ao conduzir o veículo de forma imprudente. Requer a improcedência dos pedidos.
6. Em suas razões recursais, a NOVACAP suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que é de responsabilidade das Administrações Regionais a execução dos serviços de manutenção das vias públicas. Aduz que não atua de ofício, sendo que somente executa qualquer serviço no interesse do Distrito Federal. No mérito, afirma que os serviços de manutenção dos logradouros públicos são atribuição das Administrações Regionais, bem como que não restou demonstrada a omissão estatal da recorrente. Sustenta que não há nexo de causalidade entre a existência do buraco, o dano causado ao veículo do autor e a omissão na prestação dos serviços. Argumenta que o autor conduziu o veículo de forma imprudente e não teve a necessária atenção e cautela, inexistindo responsabilidade de indenizar. Requer que seja declarada a ilegitimidade passiva da recorrente e, no mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos.
7. Preliminar de ilegitimidade passiva. Nos termos do art. 1o da Lei no 5.861/72, a Novacap, instituída como empresa pública, tem como objetivo a execução de obras e de serviços de urbanização, construção civil e de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas, razão pela qual é notória a sua legitimidade para responder por danos causados em razão de inexistência ou deficiência de serviço de manutenção das vias públicas do Distrito Federal. Por sua vez, o Distrito Federal é responsável pela conservação, manutenção e sinalização de vias públicas, sendo que a delegação de atividades de execução de obras de interesse do DF à Novacap não tem o condão de afastar a titularidade final do serviço. Nesse sentido: Acórdão 1857958, 07534811120238070016, Relator: MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 17/5/2024 e Acórdão 1137218, 07038775720188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2018, publicado no DJE: 20/11/2018). Preliminares rejeitadas. Ressalte-se que o entendimento que prevalece nas Turmas Recursais é de que a responsabilidade do Distrito Federal é subsidiária, haja vista que ocorreu a efetiva transferência da titularidade e execução do serviço à NOVACAP, conforme estabelecido na sentença recorrida (ID 61558972).
8. A responsabilidade civil do Estado, em regra, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/88, salvo quando tratar-se de dano decorrente de omissão estatal, quando a responsabilidade passa a ser subjetiva, porém sem necessidade de demonstração de dolo ou culpa, bastando a comprovação da má ou ineficiente prestação do serviço, além do nexo causal entre a conduta estatal omissiva e o dano.
9. No caso, restou comprovado que o dano ocasionado no veículo do recorrido decorreu da falta de conservação da via pública de rolamento, a qual encontrava-se com buraco de tamanho considerável, e sem qualquer sinalização ou alerta, conforme farto acervo fotográfico carreado aos autos (ID 61557455).
10. Presente o nexo de causalidade entre o dano ao veículo do recorrido e a falta de manutenção da via pública, conforme se pode observar pelo citado acervo fotográfico. Os recorrentes não lograram êxito em comprovar que o recorrido tenha violado o dever de cautela ou conduzido o veículo de forma imprudente, persistindo, portanto, o dever de reparação.
11. Quanto à extensão dos danos materiais, o autor não faz jus à reparação do valor de R$ 1.808,00 (um mil e oitocentos e oito reais). O acervo fotográfico carreado aos autos da conta que o buraco resultou na ruptura apenas do pneu dianteiro esquerdo (ID 61557455, p. 7-9). A nota fiscal do serviço juntada pelo autor (ID 61557456), evidencia a substituição de 2 pneus e não apenas do item danificado, devendo, portanto, o recorrido arcar com os custos adicionais da substituição do outro pneu. Assim, necessária a redução do valor da condenação da indenização por danos materiais para o patamar de R$ 1.009,00 (um mil e nove reais).
12. Recursos conhecidos. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeita. No mérito, parcialmente provido para reduzir o valor da condenação da indenização por danos materiais para o patamar de R$ 1.009,00 (um mil e nove reais).
13. Sem custas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.